Tribunal: TCU
Processo: 005.658/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que negou registro a ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pela Sra. Vanda Sombra da Costa contra o Acórdão 3925/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pela Sra. Vanda Sombra da Costa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.